Tribunal: TJMT
Processo: 1006250-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N. 1006250-83.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Impetrado: Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar contra ato que reputa ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na determinação de suspensão dos atendimentos de pacientes oriundos de planos de saúde públicos e privados no Hospital São Luiz, em Cáceres/MT, no âmbito do Decreto de Requisição/Intervenção Estadual n. 1320/2022.
Em síntese, a impetrante relata que é entidade filantrópica, beneficente e de assistência social sem fins lucrativos, com atuação especificamente no ramo de serviços médicos e hospitalares, operacionalizando a gestão de hospitais públicos e privados por todo o país, sendo que, em dezembro de 2018, passou a exercer, em caráter exclusivo, a “função de proprietária e gestora” do Hospital São Luiz de Cáceres – HSL.
Relata que, para fins de atingir seus objetivos estatutários, comprometeu-se perante a sociedade local a atender pacientes públicos do SUS e, também, pacientes particulares oriundos de diversos Planos de Saúde e Convênios firmados com instituições privadas, pelo que buscou aprimorar sua capacidade técnica, operacional e estrutural, até para que o atendimento de tais pacientes não viesse a interferir nos atendimentos oriundos do SUS.
Esclarece que criou departamentos específicos no imóvel para fins de atender exclusivamente pacientes privados e que “dos 144 (cento e quarenta e quatro) leitos existentes no Hospital, 103 (cento e três) foram destinados ao serviço público de saúde, sendo que os 41 (quarenta e um) remanescentes foram disponibilizados aos pacientes privados/particulares” e “das 20 (vinte) vagas existentes na UTI ADULTO, 15 (quinze) foram destinadas ao SUS, e as demais destinadas ao tratamento de pacientes particulares”.
Alega que, no dia 28.03.2022, foi impedida de utilizar seu imóvel/empreendimento para atender pacientes privados em razão de ato emanado do Secretário Estadual de Saúde, que determinou a suspensão do atendimento dos pacientes particulares e oriundos de planos de saúde e convênios, em decisão adotada em complementação ao Decreto de Requisição/Intervenção Estadual n. 1320/2022, que levou a efeito a requisição de bens e serviços do Hospital.
Argumenta que o ato ora impugnado a impede de fazer uso legítimo de sua propriedade (art. 5o, XXII e XXIII e art. 190 da CF), viola princípios relativos à ordem econômica, financeira e da livre iniciativa (art. 170, II, da CF), obsta a prestação de assistência privada a “milhares de pacientes” da região de Cáceres, situação que, a seu sentir, configura, em última análise, violação à dignidade da pessoa humana.
Ajunta que “estima-se que cerca de 80 (oitenta) mil pacientes de toda a macrorregião de Cáceres possam ser atingidos pela suspensão dos atendimentos médicos particulares/privados ordenada pelo Secretário de Saúde Estadual”, realçando que “em um raio aproximado de 200 (duzentos) km, não há na região outra instituição Hospitalar apta e tão bem estruturada a atender tantos pacientes”.
Assinala que é possível “a plena separação da gestão da parte pública da saúde da região com relação à gestão dos atendimentos privados”, sem prejuízo de qualquer delas, de sorte que o Estado não pode privá-la de promover a exploração da rede privada da saúde.
Alega que o perigo do dano está consubstanciado na “existência de risco em concreto de vida a diversos pacientes, em especial dos que ainda se encontram internados” e na impossibilidade de muitos pacientes acessarem à saúde privada/complementar.
Com essas considerações, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de suspensão da ordem emanada pela autoridade impetrada, “mediante a liberação de uma sala administrativa no interior do nosocômio para que a Impetrante possa dar continuidades as suas atividades”.
No mérito, postula a concessão definitiva da segurança, em ordem a assegurar-lhe o direito líquido e certo de atender a demanda privada da saúde junto ao Hospital São Luiz de Cáceres - HSL, especialmente no que diz respeito ao atendimento dos pacientes privados/particulares.
Constatada a incompletude da documentação acostada à inicial, foi determinada a intimação da impetrante para proceder à devida complementação.
Intimada, a impetrante efetivou a complementação do documento e reiterou o pedido por concessão da tutela de urgência, sobrelevando a sobrecarga do serviço público de saúde – SUS.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.
Na presente hipótese, após compulsar os autos, não se verifica, em cognição sumária, os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência.
Extrai-se que, no dia 28 de março de 2022, por meio do Decreto n. 1.320, o Governo do Estado de Mato Grosso procedeu à requisição administrativa de bens e serviços do Hospital São Luiz Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, considerando a tanto, dentre outras diversas razões, a premente necessidade de se assegurar a continuidade dos serviços de saúde prestados, via SUS, pela entidade, dado o iminente perigo de interrupção (id. 123517482).
Colhe-se do Decreto que foram amealhados indícios de malversação dos recursos transferidos à referida entidade e diversas situações de não-conformidade quanto à gestão dos recursos e serviços contratados através do Termo de Contrato n. 112/2018/SES/MT, além do absoluto descaso frente à sensível situação enfrentada em virtude do enfrentamento da pandemia Covid19.
Sobrelevou-se a preocupação quanto à possível suspensão dos serviços, em decorrência da ausência de pagamento de pessoal, de medicamentos e outros insumos hospitalares, bem como pelo fato de ser este nosocômio o único que realiza atendimento nas especialidades de Ginecologia e Obstetrícia em toda a região,
Elencou-se, a título exemplificativo, “o vultuoso montante recebido pelo Hospital São Luiz, especificamente R$ 46.530.413,00 (quarenta e seis milhões quinhentos e trinta mil quatrocentos e treze reais) e o diminuto quantitativo de produção realizada, visto que do mês de março do ano de 2020 à novembro do ano de 2021 (20 meses), a instituição apresentou produção executada correspondente ao montante de R$ 23.051.090,60 (vinte e três milhões e cinquenta e um mil e noventa reais e sessenta centavos)”.
Nesse contexto, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico foi notificada da edição do Decreto e da imediata operacionalização e implementação da Requisição Administrativa, bem como da suspensão dos atendimentos de pacientes oriundos de planos de saúde de qualquer espécie, incluídos os planos privados, ato esse contra o qual, especificamente, ora se insurge a impetrante.
A despeito da substanciosa argumentação vertida, tem-se, a princípio, que a decisão acerca da suspensão de todos os atendimentos, inclusive os particulares, encontra-se abrangida pela discricionariedade do administrador no contexto da implementação da intervenção promovida, o que, de fato, consubstancia ato de império do Poder Público, discricionário quanto ao objeto e à oportunidade da medida.
Nessa perspectiva, cumpre ao Poder Judiciário autoconter-se, prestando deferência às deliberações de outros Poderes, cujo espectro de decisão política não pode vir a ser reduzido em provimentos liminares, ressalvadas, por óbvio, hipóteses excepcionais, o que, ao menos à primeira vista, não vem de ser o caso.
Com efeito, nessa quadra de cognição sumária tem-se que o ato administrativo ora impugnado apresenta motivação idônea, na medida em que a impetrante, em tese, incorreu em diversas irregularidades na manutenção de suas atividades, ensejando o iminente perigo de cessação de prestação de serviço de saúde à população da região, tanto assim que não desvela insurgência quanto à intervenção promovida pelo Poder Público, cingindo-se seu interesse aos anseios das pessoas jurídicas conveniadas.
Releve-se, ademais, que a requisição administrativa consubstancia modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, com previsão expressa no art. 5o, XXV, da Constituição Federal, cuidando-se de instituto pelo qual o Estado, no caso de iminente perigo público, “poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houve dano”, o que, de resto, encontra respaldo na Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).
Ainda, cumpre consignar que não se vislumbra, por ora, o alegado “periculum in mora”, máxime no que toca aos pacientes oriundos de planos de saúde e privados já internados no âmbito do hospital, vez que a autoridade impetrada fez consignar que “será procedida a devida continuidade do atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto persistir a necessidade, podendo o plano de saúde solicitar a transferência para outros locais com atendimento privado/conveniado, se assim optar”.
Registre-se, por fim, que o aventado impacto da suspensão dos atendimentos particulares no âmbito do serviço público municipal não tem o condão de autorizar, por si só, a concessão da tutela de urgência vindicada, sobretudo se considerado que, segundo exposto na noticiada audiência pública promovida no Município de Cáceres, efetivamente se fazia necessária a adoção de alguma medida interventiva por parte do Governo Estadual em relação à situação caótica que se apresentava no Hospital São Luiz, sendo certo que as consequências que ora se apresentam no âmbito municipal hão de ser apresentadas e dialogadas com a autoridade estadual competente para a adoção das providencias cabíveis.
Desse modo, deduz-se que as alegações suscitadas, à luz de suas peculiaridades, reclamam detido exame da inicial com as informações a serem fornecidas para que, então, desde que factível, o órgão colegiado proceda ao controle judicial cabível.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça as informações pertinentes.
Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, encaminhe-se ao Ministério Público para eventual oferecimento de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de abril de 202.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado